Tribunal: TJMT
Processo: 1002313-25.2019.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002313-25.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VILSON MISTURINI - CNPJ: 31.111.632/0001-56 (APELANTE), MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (ADVOGADO), PEDRO MISTURINI - CNPJ: 31.102.840/0001-99 (APELANTE), LUIZ MISTURINI - CNPJ: 31.038.043/0001-90 (APELANTE), CELSO ANTONIO MISTURINI - CNPJ: 31.027.595/0001-00 (APELANTE), AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 02.072.608/0002-38 (APELADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR CARÊNCIA DE AÇÃO – PRODUTORES RURAIS – EMPRESÁRIOS INDIVIDUAIS – REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA.

1 -
O STJ pacificou o entendimento de que compete ao produtor rural a prova do exercício por período superior a 02 (dois) anos, podendo se dar de diversas formas, tais como: a apresentação de nota de produtor rural, comprovante de recolhimento de tributos, cópias de contratos bancários rurais ou dos quais se denote a natureza da atividade econômica desenvolvida, bem como de documentos contábeis, mas não afasta a obrigatoriedade de apresentar a prova do registro na Junta Comercial, antes do pedido de Recuperação Judicial.

2- No caso concreto, o Julgador singular cingiu-se à análise do prazo de inscrição na Junta Comercial. Sentença cassada com a ordem de retorno dos autos à instância de origem para que o Juiz
a quo
analise se os Apelantes preenchem
todos
os requisitos necessários para o processamento da Recuperação Judicial, pois a falta do decurso de 02 (dois) anos de registro na Junta Comercial, por si só, não impede o seu processamento.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelas empresas de pequeno porte
Vilson Misturini – EPP, Pedro Misturini – EPP,Luiz Misturini – EPP e Celso Antônio Msturini – EPP
, formadoras do Grupo Misturini,
em razão da sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, nos autos da Ação de Recuperação Judicial.

O Juiz singular extinguiu o feito sem resolução do mérito, por considerar os Apelantes carecedores de ação.

Inconformados, os Recorrentes alegam que o artigo 48,
caput
, da LRF, exige apenas que o empresário exerça suas atividades há mais de dois anos, não exigindo a necessidade de registro na Junta Comercial por igual período.

Asseveram que para fazer jus ao direito de pedir recuperação judicial, basta ao produtor rural comprovar sua atividade regular no período de 02 (dois) anos e os demais requisitos do artigo 48, da Lei 11.101/2005.

Assim, pugnam pela reforma da sentença, a fim de que seja deferido o processamento da recuperação judicial.

A Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do Apelo (Id. 9750483).

Na petição sob o Id. 11155488, os Apelantes reiteraram o pedido de reforma da sentença diante da ocorrência de fatos novos - edição de enunciados pelo Plenário da III Jornada de Direito Comercial.

A empresa Agroinsumos Comercial Agrícola Ltda. apresentou contestação no Id. 17984493, em que alegou a necessidade de intimação dos demais credores arrolados pelos Apelantes e requereu a manutenção da sentença invectivada.

Na sessão de 11/03/2020, esta Câmara negou provimento ao apelo e manteve inalterada a sentença que indeferiu a inicial, por não satisfazer todos os requisitos da Lei 11.101/2005.

Irresignados, os Apelantes interpuseram Recurso Especial.

Em virtude de o Acordão ter decidido de forma contrária ao posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no ponto específico em que exige os dois anos de inscrição na Junta Comercial para comprovação do tempo de exercício da atividade agropecuária, o Recurso Especial foi provido, determinando-se que esta Corte prossiga no julgamento do Apelo, com a análise dos requisitos para o empresário individual requerer a recuperação judicial, à luz do entendimento daquele Tribunal Superior.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, mantenho o entendimento de que é dispensável a intimação das demais credoras para apresentar contrarrazões, haja vista que na origem não ocorreu a angularização processual e, nos termos do artigo 331, § 1.o, do CPC, somente quando a petição inicial for indeferida, e não houver retratação, o Réu será citado para responder ao recurso.

Neste caso, a petição inicial não foi indeferida. O feito foi extinto com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, isso é, por falta de interesse processual.

Ademais, caso o Apelo seja acolhido, os autos retornarão ao Juízo singular e às Recorridas será garantido o contraditório e a ampla defesa.

Quanto ao mérito recursal, relembro que as Apelantes Vilson Misturini – EPP, Pedro Misturini – EPP, Luiz Misturini – EPP e Celso Antônio Msturini – EPP
, formadoras do Grupo Misturini,
formularam pedido Recuperação Judicial.

O Juiz singular consignou que para a autorização do processamento do pedido de recuperação judicial do empresário rural, este deve comprovar que exerce regularmente suas atividades há mais de 02 (dois) anos, cuja prova é produzida por meio da apresentação da Certidão da Junta Comercial, que demonstra o exercício regular da atividade empresarial por tempo superior ao exigido na legislação falimentar, tal como determina o artigo 51, inciso V, da LRE.

O Julgador ressaltou que embora as Autoras tenham alegado que desenvolvem suas atividades agropecuárias desde 2005, a inscrição na JUCEMAT ocorreu em: 03/08/2018, 25/07/2018, 26/07/2018 e 02/08/2018, enquanto que o pedido de recuperação judicial foi protocolizado em 15/02/2019, ou seja, sem a prova do exercício da atividade por mais de 02 (dois) anos.

Assim, julgou as Apelantes carecedoras de ação e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, sem condenação ao pagamento de honorários, por não ter ocorrido a triangularização processual.

Inconformadas, as Recorrentes alegam que o artigo 48,
caput
, da LRF, exige apenas que o empresário exerça suas atividades há mais de dois anos, não exigindo a necessidade de registro na Junta Comercial por igual período.

Sustentam que para fazer jus ao direito de pedir recuperação judicial, basta ao produtor rural comprovar sua atividade regular no período de 02 (dois) anos e os demais requisitos do artigo 48, da Lei 11.101/2005.

Conforme relatado, em 11/03/2020, esta Câmara negou provimento ao Apelo e manteve inalterada a sentença, por não satisfazer todos os requisitos da Lei 11.101/2005.

Na época do julgamento ainda havia divergência de entendimento no STJ sobre o tempo de registro na Junta Comercial pelos empresários rurais que buscam a tutela jurisdicional da Lei de Recuperação Judicial.

Assim, esta Câmara decidiu que o processamento da recuperação judicial exige, dentre outros requisitos, a prova da inscrição na Junta Comercial há pelo menos 02 (dois) anos, o que não ocorreu no caso dos autos.

Pois bem. É cediço que o STJ pacificou o entendimento de que compete ao produtor rural a prova do exercício por período superior a 02 (dois) anos, podendo se dar de diversas formas, tais como: a apresentação de nota de produtor rural, comprovante de recolhimento de tributos, cópias de contratos bancários rurais ou dos quais se denote a natureza da atividade econômica desenvolvida, bem como de documentos contábeis, mas não afasta a obrigatoriedade de apresentar a prova do registro na Junta Comercial, antes do pedido de Recuperação Judicial.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EFETUADO POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RURAL QUE EXERCE PROFISSIONALMENTE A ATIVIDADE AGRÍCOLA ORGANIZADA HÁ MAIS DE DOIS ANOS, ENCONTRANDO-SE, PORÉM, INSCRITO HÁ MENOS DE DOIS ANOS NA JUNTA COMERCIAL. DEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 48 DA LRF. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O cerne da controvérsia versa sobre a aplicabilidade do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular da atividade empresarial, estabelecido no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, para fins de deferimento do processamento da recuperação judicial requerido por empresário individual rural que exerce profissionalmente a atividade agrícola organizada há mais de 2 (dois) anos, encontrando-se, porém, inscrito há menos de 2 (dois) anos na Junta Comercial. 2. Com efeito,
a Terceira Turma
desta Corte, ao enfrentar o tema em questão no julgamento do REsp n. 1.811.953/MT, desta relatoria, DJe de 15/10/2020,
consignou ser desnecessário o registro para que o empresário rural demonstre a regularidade do exercício profissional de sua atividade agropecuária, o qual pode ser comprovado por outras formas admitidas em direito e considerando o período anterior a sua inscrição
. 3. Na hipótese dos autos, a partir dos fundamentos delineados, é de se reconhecer que os ora recorridos, produtores rurais, inscreveram-se na Junta Comercial do Estado do Paraná em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, atendendo à condição de procedibilidade deste, e demonstraram, suficientemente, terem exercido regular e profissionalmente, por mais de 2 (dois) anos, a atividade agropecuária, a satisfazer a condição de admissibilidade estabelecida no art. 48, caput, da Lei n. 11.101/2005. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1895916/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). (sem grifos no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESÁRIO RURAL. PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. TERMO INICIAL. EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA ATIVIDADE RURAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Quanto ao requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular da atividade empresarial para o produtor rural, as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ entendem que a constituição do empresário rural dá-se a partir do exercício profissional da atividade econômica rural organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços, sendo irrelevante, à sua caracterização, a efetivação de sua inscrição na Junta Comercial. 2. Todavia,
sua submissão ao regime empresarial apresenta-se como faculdade, que será exercida, caso assim repute conveniente, por meio da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis
, a qual apenas declara, formaliza a qualificação jurídica de empresário, presente em momento anterior ao registro. 3. Agravo interno desprovido
. (AgInt no AREsp 1564649/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021). (sem grifos no original).

Neste caso, o Julgador singular declarou os Recorrentes carecedores de Ação porque as inscrições na JUCEMAT ocorreram em: 03/08/2018, 25/07/2018, 26/07/2018 e 02/08/2018, enquanto que o pedido de recuperação judicial foi protocolizado em 15/02/2019, ou seja, antes do decurso de dois anos, o que estaria em confronto com o entendimento da Corte Superior.

Dessa forma, é imperioso o provimento do Apelo, pois os Apelantes inscreveram-se na Junta Comercial deste Estado antes do pedido recuperação judicial e, tendo em vista que o Julgador limitou-se em analisar a inexistência do prazo de 02 (dois) anos de registro, esta Câmara não pode analisar se comprovaram ou não, por outros meios, o exercício da atividade agropecuária, a satisfazer a condição de admissibilidade estabelecida no art. 48, caput, da Lei n.o 11.101/2005.

Explico: sabe-se que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da demanda, conforme determina o artigo 320 do CPC, portanto, neste caso, documentos indispensáveis são aqueles capazes de comprovar o exercício da atividade rural há mais de 02 (dois) anos e o registro na Junta Comercial, antes do pedido de recuperação judicial. Contudo, também é cediço que, se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos do artigo 320 do CPC, e apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor a emende ou a complete (art. 321/CPC).

Assim, sem maiores delongas,
dou provimento ao Recurso de Apelação
,
casso a sentença
, determino o retorno dos autos à instância de origem para que o Julgador singular analise se os Apelantes preenchem
todos
os requisitos necessários para o processamento da Recuperação Judicial, pois a falta de decurso de 02 (dois) anos de registro na Junta Comercial, por si só, não impede o processamento do pedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021